Tribunal: STJ
Processo: 0356041-17.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 946966 - SP (2024/0356041-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: RODOLFO CARVALHO MOTA (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BRUNO ZOGAIBE BATISTELA - DEFENSOR PÚBLICO
- SP420501
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. EXECUÇÃO DA PENA. EXAME
CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS
GRAVOSA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o
agravo regimental, mantendo a decisão que concedeu
de ofício
habeas corpus
para restabelecer a decisão do Juízo da Execução que deferiu a progressão de
regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme
previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado decidiu expressamente a matéria no sentido
de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir são
fundamentos inidôneos para exigir exame criminológico, devendo haver
decisão motivada com base em circunstâncias concretas e atuais.
5. "A exigência de exame criminológico para progressão de regime,
introduzida pela Lei n. 14.843/2024, aplica-se apenas a crimes cometidos
Documento eletrônico VDA47608332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 69342d43-4cd3-4e9d-8743-380a5fae5e6e

após sua vigência" (AgRg no HC n. 974.282/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
30/4/2025
7/5/2025
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da
matéria ou à modificação do resultado do julgamento, especialmente quando
evidenciado mero inconformismo da parte embargante.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47608332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 69342d43-4cd3-4e9d-8743-380a5fae5e6e

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 946966 - SP (2024/0356041-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: RODOLFO CARVALHO MOTA (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BRUNO ZOGAIBE BATISTELA - DEFENSOR PÚBLICO
- SP420501
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. EXECUÇÃO DA PENA. EXAME
CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS
GRAVOSA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o
agravo regimental, mantendo a decisão que concedeu
de ofício
habeas corpus
para restabelecer a decisão do Juízo da Execução que deferiu a progressão de
regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme
previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado decidiu expressamente a matéria no sentido
de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir são
fundamentos inidôneos para exigir exame criminológico, devendo haver
decisão motivada com base em circunstâncias concretas e atuais.
5. "A exigência de exame criminológico para progressão de regime,
introduzida pela Lei n. 14.843/2024, aplica-se apenas a crimes cometidos
Documento eletrônico VDA47608333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:19
Código de Controle do Documento: fa905751-afc9-4f19-90c4-5d0595cfd67d

após sua vigência" (AgRg no HC n. 974.282/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
30/4/2025
7/5/2025
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da
matéria ou à modificação do resultado do julgamento, especialmente quando
evidenciado mero inconformismo da parte embargante.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo
regimental assim ementado (fls. 140-141):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
decisão que não conheceu do
substitutivo, mas concedeu a ordem de ofício
habeas corpus
para restabelecer a decisão do Juízo da Execução que deferiu a progressão de regime
semiaberto ao paciente.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia dado provimento ao recurso
ministerial para reformar a decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto,
determinando a realização de exame criminológico com base na gravidade dos crimes e em
faltas disciplinares antigas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para
progressão de regime pode ser fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito e em
faltas disciplinares antigas, sem elementos concretos e atuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a gravidade abstrata do crime e a
longa pena a cumprir são fundamentos inidôneos para exigir exame criminológico, devendo
haver decisão motivada com base em circunstâncias concretas e atuais.
5. A decisão do Tribunal de origem foi reformada por não apresentar circunstância
concreta e atual que justificasse a exigência do exame criminológico, contrariando a Súmula
439 do STJ.
6. A concessão de
de ofício foi justificada pela ausência de
habeas corpus
fundamentação idônea para a exigência do exame criminológico, evidenciando
constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA47608333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:19
Código de Controle do Documento: fa905751-afc9-4f19-90c4-5d0595cfd67d

O embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à tese de que "a norma
do § 1o do artigo 112 da Lei de Execução Penal é de observância obrigatória e, por ter
natureza processual, deve ser aplicada a todas as execuções em andamento" (fl. 158).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, hipóteses inexistentes.
O acórdão embargado decidiu expressamente a matéria no sentido de que a
gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir são fundamentos inidôneos para
exigir exame criminológico, devendo haver decisão motivada com base em
circunstâncias concretas e atuais.
Afirmo, mais, que "a exigência de exame criminológico para progressão de
regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, aplica-se apenas a crimes cometidos após
sua vigência" (AgRg no HC n. 974.282/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
30/4/2025
7/5/2025
Ausente, pois, vício integrativo no acórdão embargado, não se prestando os
embargos de declaração à livre rediscussão do aresto embargado, tanto mais que
revelam, em essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47608333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:19
Código de Controle do Documento: fa905751-afc9-4f19-90c4-5d0595cfd67d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0356041-0
HC 946.966 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00091465020248260996 70014286920118260564 91465020248260996
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BRUNO ZOGAIBE BATISTELA - DEFENSOR PÚBLICO - SP420501
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODOLFO CARVALHO MOTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: RODOLFO CARVALHO MOTA (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BRUNO ZOGAIBE BATISTELA - DEFENSOR PÚBLICO - SP420501
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449:01485584<50@
2024/0356041-0 - HC 946966 Petição : 2025/0006456-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47604992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:54:50
Código de Controle do Documento: B8D1F76C-D8B8-4423-B462-E77AD249CADE